Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL INDIVISO, DETIDO EM CONDOMÍNIO E USUFRUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR ALGUNS DOS CONDÔMINOS. FASE EXECUTIVA. CRÉDITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INSERÇÃO DE VALORES VENCIDOS NO DECORRER DO PROCESSO E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS. CONTA DE FÁCIL REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO ENTRE AS PARTES. INTERSEÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL COMO AUXILIAR DO CREDOR. INVIABILIDADE. CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MAS PATROCINADO POR ADVOGADO PARTICULAR. REMESSA AO ÓRGÃO CONTÁBIL INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DO CÁLCULO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compreendendo a condenação originária do título judicial crédito guarnecido de liquidez, consubstanciado no pagamento, a título de alugueres, de determinada quantia mensal fixada pelo Juízo ao herdeiro que vira-se tolhido por seus irmãos do uso do imóvel comum deixado pelos autores da herança, a confecção da planilha demonstrativa do crédito prescinde da interseção do órgão auxiliar do Juízo, porquanto o crédito demanda apenas a inserção nos cálculos dos valores pertinentes aos alugueres vencidos no trânsito do executivo e a atualização monetária do crédito com o incremento dos juros moratórios.
2. Estando o credor assistido e sendo patrocinado por advogado particular, não subsistindo controvérsia sobre a apuração que levara a efeito nem incursionando a conta destinada à apuração do crédito que o assiste na seara da complexidade, porquanto demanda simples cálculos aritméticos, não se legitima a interseção da Contadoria Judicial como sua assessora contábil de molde a confeccionar a conta cuja produção lhe está reservada, porquanto a vocação do órgão é atuar como auxiliar do juízo e em situações excepcionais nas quais a parte é patrocinada pelo órgão de assistência judicial oficial (Defensoria Pública).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.